Tribunal: TJSP
Processo: 2018338-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que a agravante cubra o tratamento cirúrgico indicado ao agravado, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,000. Prescrição médica para que o agravado seja submetido à cirurgia para implante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que a agravante cubra o tratamento cirúrgico indicado ao agravado, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,000. Prescrição médica para que o agravado seja submetido à cirurgia para implante percutâneo de valva aórtica (TAVI). Negativa da operadora fundamentada na ausência de previsão do procedimento no rol da ANS. Aplicação do entendimento consolidado na Súmula no 102 desta Corte. Presentes os requisitos do art. 300 caput do CPC. Multa arbitrada para o caso de descumprimento da ordem que não é exorbitante ou desproporcional. Multa que pode ser revista. Inteligência do art. 537, § 1o, I do CPC. Prazo para cumprimento que não se mostra exíguo. Decisão agravada que já foi cumprida pela agravante. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.